Tribunal: TJDFT
Processo: 0704365-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704365-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial (no 0715098-37.2022.8.07.0003), ajuizada contra KARINA KEYLLA ROCHA DOS SANTOS MARCELINO. A decisão agravada indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência da executada (ID 170665662): “Indefiro com fulcro no art. 833, II e III do CPC, bem como nos resultados de pesquisas aos sistemas, que já deixaram claro que a devedora é desprovida de patrimônio, possuindo os bens pessoais que guarnecem o lar natureza de impenhoráveis. Ademais, os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado são, por regra, impenhoráveis, nos termos dos artigos 1o, §1o da lei 8.009/90 c/c 833, II do CPC, no que o deferimento do pedido do credor restaria fadado ao fracasso. Assim, retornem os autos à suspensão determinada pela decisão de id 190901926, datada de 22/03/2024. Intime-se”. Nesta sede recursal, o Banco do Brasil pede a concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução. No mérito, pugna pela expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, ante a relativização da regra prevista no art. 833, II, do CPC e a necessidade de avaliação pelo Oficial de justiça, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Alega que está pacificado no âmbito dos Tribunais, notadamente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada desde que haja a preservação do sustento do executado e a constrição esteja dentro dos parâmetros da razoabilidade, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Argumenta que o art. 833, II e III, do CPC, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, contudo, no mesmo dispositivo está prevista a exceção à regra de impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, quando os bens encontrados forem avaliados em valor superior, ou seja, que não sejam imprescindíveis para a subsistência do grupo familiar, e ainda, possam ser revertidos em valor considerável para a satisfação do débito exequendo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 68587388 e 68587390). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente busca a satisfação, em face da agravada, do valor de R$ 331.404,99, atualizados até julho de 2023. Nesse sentido, pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de penhora dos bens móveis encontrados na residência da executada. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. Nesse sentido, os precedentes deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO PARA BENS SUPÉRFLUOS, DUPLICADOS OU DE ELEVADO VALOR. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO PRÉVIO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de mandado para verificação e avaliação de bens móveis que guarnecem a residência do executado, em execução de alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de mandado judicial para que oficial de justiça realize o inventário e avaliação de bens móveis situados na residência do executado, considerando a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, inciso II, do CPC prevê a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo aqueles que sejam considerados supérfluos, duplicados ou de elevado valor de mercado, desde que ultrapassem as necessidades comuns a um médio padrão de vida. 4. A norma processual permite que o inventário e a avaliação dos bens móveis sejam realizados por oficial de justiça, conforme o disposto no art. 836, § 1o, do CPC, considerando a dificuldade do credor em acessar e listar os bens existentes na residência do devedor. 5. Tratando-se de execução para recebimento de alimentos, a proporcionalidade e a razoabilidade autorizam a determinação de diligência do oficial de justiça para identificar bens passíveis de penhora, em observância à excepcionalidade das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação processual. 6. A jurisprudência reconhece que o credor não pode ser responsabilizado pelo levantamento prévio de bens móveis situados na residência do devedor, sendo necessária a intervenção judicial para verificar a incidência de impenhorabilidade (TJDFT, Acórdão 1696274, 07424732220228070000, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 27.04.2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A regra de impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, inciso II, do CPC, comporta exceção para bens supérfluos, duplicados ou de elevado valor de mercado. 2. A verificação e avaliação de bens móveis na residência do executado podem ser realizadas por oficial de justiça, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC, especialmente em casos de execução de alimentos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, II, e 836, § 1o; Lei no 8.009/1990, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1696274, 07424732220228070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 27.04.2023, DJE 17.05.2023.” (0731165-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 08/02/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis existentes na residência do devedor, no contexto de cumprimento de sentença. O agravante alegou impenhorabilidade dos bens, com base no art. 833, II, do CPC, e ofereceu semoventes como substituição à penhora. O magistrado de origem indeferiu a substituição, mantendo a ordem de penhora e avaliação dos bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis situados na residência do devedor são impenhoráveis ou se podem ser penhorados em conformidade com as exceções previstas no art. 833, II, do CPC; e (ii) estabelecer se a substituição da penhora pelos semoventes oferecidos pelo agravante atende ao princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução realiza-se no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, e o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros, salvo exceções legais (art. 789 do CPC). 4. O art. 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo se forem de elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns de um médio padrão de vida. Essa impenhorabilidade não é absoluta e deve ser aferida por exame in loco, realizado por oficial de justiça, conforme jurisprudência consolidada. 5. A mera alegação de impenhorabilidade não basta para afastar a constrição, sob pena de inviabilizar a satisfação do crédito do exequente, sendo necessária a avaliação presencial para identificar bens penhoráveis. 6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não pode ser invocado para frustrar o direito do credor de perseguir seu crédito, sobretudo quando o devedor não comprova que a substituição da penhora, mediante oferta de semoventes localizados em outro estado, é eficaz e menos onerosa para ambas as partes. 7. O agravante, na condição de produtor rural, poderia alienar diretamente os semoventes oferecidos para saldar o débito, evitando custos adicionais ao exequente e ao Poder Judiciário. A penhora e alienação de bens móveis na residência do devedor, situados no mesmo local da execução, mostram-se menos onerosas e mais adequadas à satisfação do crédito. 8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência que reconhece a possibilidade de penhora de bens móveis mediante análise in loco e que mitiga a aplicação do princípio da menor onerosidade quando há inviabilidade ou custos excessivos na forma alternativa de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do devedor (art. 833, II, do CPC) não é absoluta, admitindo-se a penhora daqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um médio padrão de vida, mediante avaliação in loco. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com a efetividade da execução e o interesse do credor, cabendo ao devedor comprovar que a forma alternativa de execução é menos gravosa e igualmente eficaz. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 789, 805 e 833, II. Jurisprudência relevante citada: 1. Acórdão 1708031, 07054406120238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2023. 2. Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/9/2023. 3. Acórdão 1769063, 07325442820238070000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 19/10/2023. 4. Acórdão 1931648, 0727143-14.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 25/10/2024.” (0743775-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 07/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RAZOABILIDADE. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, II e III, do CPC/15, assim como a jurisprudência desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça, preveem exceções à regra da impenhorabilidade dos móveis pertencentes à casa do devedor e de objetos de uso pessoal, ao admitirem que a constrição recaia sobre bens tidos como suntuosos, supérfluos ou de elevado valor, como também aqueles encontrados em duplicidade. 2. A proteção legal conferida pela lei aos sobreditos bens não autoriza pressupor que todos eles estejam livres de constrição judicial. 3. Conquanto o artigo 798, II, “c”, do CPC/15 imponha ao credor o ônus de indicar bens passíveis à execução, mostra-se razoável que Oficial de Justiça certifique as circunstâncias dos bens móveis encontrados na residência do devedor, para subsidiar exame do Juízo a quo quanto à aplicação do disposto no artigo 833, II, do CPC/15, a fim de garantir o direito do exequente à satisfação do seu crédito. 4. Compete à devedora o ônus de comprovar que os bens encontrados na residência atual dela pertencem a terceiros, de modo que, inexistentes obstáculos comprovados à constrição levada a efeito pelo Oficial de Justiça, a penhora deve ser concretizada. 5. Com fulcro no art. 835, XII, do CPC/15, é possível a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e alienação fiduciária em garantia, resguardados os direitos do credor fiduciário. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0739143-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 22/01/2025.) “(...) 2. É cabível expedição de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantir a execução, tendo em vista a possibilidade de penhora de bens suntuosos ou de elevado valor, conforme previsão estampada no artigo 833, II, do Código de Processo Civil. 3. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07259231520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/09/2023). “(....) 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em duplicidade” (07095842020198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/01/2020). No caso concreto, verifica-se que já foram realizadas outras diligências sem êxito e que o valor da dívida, poderia ser quitado com eventual penhora de bens móveis. Assim, considero que a medida postulada merece ser parcialmente deferida para que os bens sejam avaliados por Oficial de Justiça, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC. Defiro o pedido de liminar para determinar que o Juízo a quo remeta Oficial de Justiça que diligencie junto à residência da agravada, a fim de que proceda à averiguação de bens e à avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator